Tribunal: STF
Processo: RE 92350
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA NO GOZO DA VITALICIEDADE. EXTINÇÃO DO SEU
CARTORIO. APROVEITAMENTO COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL, ENTÃO,
IMPERANTE. CONCESSÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA. EXEGESE DO ART.
206, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, EIS QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONTRARIOU O ART. 206, PARAGRAFO 2. DA CARTA
MAIOR, O QUAL OBSTOU O PROVIMENTO, APENAS, PARA AS NOMEAÇÕES
QUE NÃO COMPREENDEM O APROVEITAMENTO.